Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A VERSÃO DA VÍTIMA E O LAUDO PERICIAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A sentença condenatória, por todo ônus que acarreta, deve estar amparada em prova suficientemente robusta, tanto em relação à materialidade quanto à autoria delitiva.

2. Embora a jurisprudência desta c. Corte seja firme no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sua narrativa deve ser harmônica e coesa nas oportunidades em que for ouvida e estar aliada a outros elementos de convicção.

3. Havendo dúvida quanto à materialidade do crime imputado ao acusado, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo para sua absolvição.

4. Recurso provido.